Tribunal: TCU
Processo: 030.761/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, nos arts. 260 e 262, § 2o, do RITCU e no art. 6o, § 2o, da Resolução TCU no 206, de 2007, com a redação dada pela Resolução TCU no 237, de 2010, em: 9.1. considerar ilegal a alteração de aposentadoria em favor de Maria do Carmo Matioli Delsin, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. considerar legal o ato de aposentadoria inicial em favor de Maria do Carmo Matioli Delsin para lhe conceder o respectivo registro, deixando de determinar a suspensão do pagamento inerente ao "bônus de eficiência e produtividade" previsto na Lei no 13.464, de 2017, em respeito à recente decisão proferida pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes no bojo do MS 35.500; e 9.5. dar ciência desta deliberação à interessada e à Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP.